Tribunal: TJDFT
Processo: 0705908-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. MEAÇÃO. IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DO CASAMENTO. QUITAÇÃO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO PARCIAL.
1. Nos termos dos arts. 1.659, III, e 1.661 do Código Civil, os bens adquiridos por um dos cônjuges antes do casamento, bem como as obrigações contraídas anteriormente, são, via de regra, incomunicáveis.
2. Se o imóvel foi adquirido exclusivamente pelo falecido antes do casamento, mas quitado ao longo da sociedade conjugal, deve ser reconhecido o direito da agravante à meação proporcional às parcelas pagas no período de convivência, desde que comprovada a colaboração, direta ou indireta, do outro cônjuge. Precedentes.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido.